Tribunal: TJMT
Processo: 1022051-64.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022051-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA - CPF: 061.964.341-28 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JEFERSON FELIPE DA ANUNCIACAO FAGUNDES - CPF: 055.062.091-50 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), ALICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.272.801-24 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.272.801-24 (APELANTE), ALICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.272.801-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DA DEFESA
– REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXORBITANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RÉUS QUE ASSUMIRAM A PRÁTICA DELITIVA E RELATARAM DETALHES SOBRE OS FATOS – CONFISSÃO USADA COMO FUNDAMENTO À CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO –
NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – ACUSADOS QUE SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INCABÍVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO DA CORRÉ – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DELITIVA – DÚVIDAS SE A RÉ TINHA CIÊNCIA OU NÃO DO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES
– PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Devem ser mantidas as penas basilares nos moldes em que fixadas, quando a elevação encontra-se devidamente fundamentada na exorbitante quantidade de entorpecente apreendido (128 porções de maconha, pesando 94,16kg), fator este que é considerado de forma preponderante conforme preceitua o artigo 42 da Lei de Drogas.

Viável a redução das penas em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, pois além de os réus relatarem detalhadamente a prática delitiva, o julgador utilizou a confissão para formar a sua convicção e embasar a condenação.

Não deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem que o agente se dedica às atividades criminosas, especialmente pelo contexto extraído que demonstra a sua inserção em estrutura organizada para a prática da traficância, com diversos envolvidos e sendo de suma importância sua conduta na ação delitiva, diante da confiança depositada para manejar exorbitante quantidade de entorpecente que valia milhões (94,16 kg de maconha/
skunk
).

Deve ser mantida a custódia cautelar dos acusados quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente porque demonstrada a gravidade concreta da conduta, além do fato de que permaneceram presos durante toda a instrução processual e foi fixado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

Inviável a condenação da corré quando não há provas robustas nos autos que demonstrem, de forma indene de dúvidas, o seu envolvimento na pratica delitiva, ou mesmo que tinha conhecimento sobre o transporte de drogas, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, pois a dúvida é fator que beneficia o agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por

Felipe Augusto Faria da Silva
e
Jéferson Felipe da Anunciação

Fagundes
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.

1022051-64.2021.8.11.0003, que condenou os réus Felipe e Jéferson pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
c/c o art. 40, inciso V, ambos
da Lei 11.343/06), à pena de
10 anos 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.050 dias-multa, e absolveu a corré
Alice Alves dos Santos
pela prática desse delito.

Nas razões recursais, as defesas dos acusados pleiteiam a redução da pena-base, a diminuição da pena ainda mais na segunda fase dosimétrica pela atenuante da confissão espontânea, a incidência do tráfico privilegiado, e a alteração do regime prisional inicial para o semiaberto (Id. 136875930 e Id. 136875944).

O Ministério Público, em suas razões de recurso, pugna pela condenação da ré Alice pela prática do delito de tráfico de drogas, alegando a suficiência probatória (Id. 136875964).

Em sede de contrarrazões, as partes refutaram os argumentos e postularam o desprovimento dos recursos (Id. 136875966 e Id. 136875968).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id.
138282679 e Id. 139773178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pelas partes.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os acusados
Felipe Augusto Faria da Silva
e
Jéferson Felipe da Anunciação

Fagundes
, como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, e absolveu a acusada
Alice Alves dos Santos
de tal delito.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 03/09/2021, por volta das 05h30min, na BR 364, próximo ao “Centro de Reabilitação Nilmo Junior”, Bairro Jardim Novo Horizonte, nesta cidade, os denunciados ALICE ALVES DOS SANTOS, JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO FAGUNDES e FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA foram presos em flagrante delito por transportarem, entre Estados da Federação, 128 (cento e vinte e oito) porções, perfazendo massa bruta total de 94,16 Kg (noventa e quatro quilogramas e dezesseis gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 66/69, ID 65073704.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após a Agência Regional de Inteligência (ARI) apurar que uma camionete Chevrolet S10, cor branca, placas OAS7A60, transportava droga do Estado do Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar realizou patrulhamento e barreiras, logrando interceptar referido veículo, tendo JEFERSON como motorista, e, os demais denunciados, como passageiros.

Em busca veicular, os policiais militares constataram um fundo falso fixado com parafusos na caçamba do veículo (Laudo Pericial criminal, fls. 71/76, ID 65073704), onde encontraram as mencionadas porções de maconha e “Skunk”, e apreenderam, outrossim, 03 (três) aparelhos celulares, marca Samsung, e a quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 14, ID 65073704). (...)”
– Id. 136875829.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando apenas os réus Felipe e Jéferson pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06), impondo-lhes a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.050 dias-multa, no valor unitário mínimo; bem como absolveu a ré Alice com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 136875926).

Irresignadas, as partes interpuseram os recursos de apelação em apreço, os quais passo a apreciar separadamente.

Recursos dos réus Felipe Augusto e Jéferson Felipe

As defesas dos acusados se insurgem apenas quanto às reprimendas aplicadas e o regime prisional estabelecido, sendo incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

Convém analisar os recursos defensivos juntos, uma vez que se insurgem sobre os mesmos pontos.

A defesa do réu Felipe pleiteia em suas razões recursais a fixação da pena-base no mínimo legal previsto, considerando que as circunstâncias judiciais são em sua maioria favoráveis ao réu, a condução da pena aquém do mínimo em decorrência da atenuante da confissão espontânea, a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e, consequentemente, a alteração para o regime prisional inicial semiaberto; ademais, requer a redução da pena de multa.

A respeito do tráfico privilegiado, alega que
“
O apelante não possui envolvimento no mundo do crime, foi uma atitude isolada, não registra envolvimento em qualquer outro expediente de natureza penal, e seu histórico, especialmente financeiro, destoa daquele criminoso contumaz, que, inclusive, financia o tráfico. Além disso, pela quantidade de droga apreendida, que pelas características da região pode ser considerada módica, bem como pela forma singela como se realizou o transporte, conclui-se que não há provas de que o Apelante dedica-se às atividades criminosas, nem de integrar organização criminosa.” –
Id. 136875930, p. 4.

A defesa do réu Jéferson, por sua vez, pugna pela redução da sanção basilar, ao argumento de que somente uma circunstância judicial foi considerada desfavorável, pela estipulação da fração de 1/6 de diminuição da pena pela atenuante da confissão, e pela incidência do tráfico privilegiado, sustentando a respeito disso
“que quantidade e variedade da droga já foi utilizada para majorar a pena-base, que o transporte interestadual do entorpecente já serviu para aumentar a reprimenda na terceira fase e que os antecedentes criminais não possuem o condão de afastar, por si só, a referida redutora, como fez o Juízo Singular, sem qualquer fundamentação”
– Id. 136875944, pp. 11-12.

E, em consequência da redução da reprimenda, pleiteia a alteração do regime prisional inicial para o semiaberto.

Com a detida análise dos autos, observo que as pretensões defensivas merecem
parcial acolhimento
.

Oportuno trazer os trechos da sentença que trata sobre as matérias em debate,
in verbis
:

“
Quanto ao tráfico de drogas em relação ao acusado FELIPE AUGUSTO FARIA DA SILVA
: À culpabilidade é inerente à infração penal. O denunciado não registra antecedentes (444/STJ). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, cento e vinte e oito porções, pesando 94,16 Kg (noventa e quatro quilogramas e dezesseis gramas) de MACONHA2
. As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim,
possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa.
Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), razão pela a qual a pena intermediária em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa. O Juízo
afastou o §4º conforme gravação de áudio e vídeo, destacando a atuação concertada de agentes que, adredemente preparados, deslocam-se a extremo de outra Unidade Federativa visando o transporte de quantidade considerável de drogas. Destaca-se, também, a situação de quantidade e diversidade de drogas3, ou seja, cento e vinte e oito porções, pesando 94,16 Kg (noventa e quatro quilogramas e dezesseis gramas) de MACONHA/SKUNK4, bem assim pelo registro criminal pelo mesmo crime nos autos 1015647-94.2021.811.0003,
com audiência de instrução e julgamento designada para esta data. O Juízo aplica a causa de aumento de pena do art. 40, V da Lei 11.343/06, em sua fração de 1/6 (um sexto), de modo que, fixa-se a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal, e 1.050 (mil e cinquenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Quanto ao tráfico de drogas em relação ao acusado JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO
: À culpabilidade é inerente à infração penal. O denunciado não registra antecedentes (444/STJ). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, cento e vinte e oito porções, pesando 94,16 Kg (noventa e quatro quilogramas e dezesseis gramas) de MACONHA.
As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Militar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim
, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias multa.
Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), razão pela a qual a pena intermediária em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa. O Juízo
afastou o §4º conforme gravação de áudio e vídeo, destacando a atuação concertada de agentes que, adredemente preparados, deslocam-se a extremo de outra Unidade Federativa visando o transporte de quantidade considerável de drogas. Destaca-se, também, a situação de quantidade e diversidade de drogas7, ou seja, cento e vinte e oito porções, pesando 94,16 Kg (noventa e quatro quilogramas e dezesseis gramas) de MACONHA/SKUNK, bem como pelo registro criminal pelo delito de receptação nos autos 0004610-40.2017.8.11.0064, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca. O acusado também está sendo investigado no inquérito policial de nº 1002369-34.2020.8.11.0044, em trâmite em Paranatinga/MT
. O Juízo aplica a causa de aumento de pena do art. 40, V da Lei 11.343/06, em sua fração de 1/6 (um sexto), de modo que, fixa-se a pena definitiva em 10 (dez) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal, e 1.050 (mil e cinquenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). (...)”
– Id. 136875926, pp. 4-7, destaquei.

Consoante se nota, na
primeira fase
dosimétrica, foi sopesada de forma negativa aos apelantes as circunstâncias do delito, em razão da quantidade de entorpecente apreendido – 94,16 kg (noventa e quatro quilogramas e dezesseis gramas) de maconha/skunk.

De fato, essa circunstância judicial se mostra desfavorável aos apelantes, notadamente pela exacerbada quantidade de droga que estava sendo transportada por eles.

Ressalto que esse fator deve ser sopesado de forma preponderante na dosagem da pena, na forma do que preceitua o artigo 42 da Lei de Drogas:
“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Impende consignar que o magistrado está amparado pelo princípio do livre convencimento motivado na dosagem da pena, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu arbítrio, devendo respeitar apenas os limites mínimo e máximo previstos pelo tipo penal.

Sendo assim, tendo em vista que o juiz singular fundamentou sua decisão, elevando a pena-base de acordo com seu prudente arbítrio, ante às particularidades do caso concreto, para que a pena seja suficiente e adequada ao presente caso e atenda aos fins a que se destina, entendo que as penas basilares devem ser mantidas como fixadas – 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa.

Na
segunda fase
, observa-se que o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, e reduziu as reprimendas em 1 ano.

Dessume-se do feito que os apelantes confessaram a prática delitiva e até mesmo relataram detalhes de como ocorreu, dizendo que o veículo foi emprestado para efetuar o transporte da droga, bem como entregue para realizar a sua modificação e acomodação da substância ilícita – denominado “mocó” –, que iriam receber a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para transportá-la, que o réu Felipe é quem estava com a habilitação regular e poderia dirigir, e que iriam levar o entorpecente até a cidade de Rondonópolis/MT.

Ademais, com a análise da sentença oral proferida, verifico que essa circunstância foi utilizada pelo magistrado singular para formar o seu convencimento e fundamentar a condenação.

Desse modo, considerando que a confissão dos recorrentes foi utilizada para corroborar o acervo probatório e embasar a condenação, e, atento ao
quantum
de elevação da pena nas demais fases dosimétricas, entendo que deve ser acolhido o pleito defensivo de redução das reprimendas em 1/6 pela atenuante em comento.

Logo, ficam as penas intermediárias dos réus no patamar de 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Na
terceira fase
dosimétrica, as defesas postulam pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (
tráfico privilegiado
).

Apesar dos argumentos depreendidos nas razões recursais, não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Agiu acertadamente o magistrado singular ao afastar a referida benesse por não preencherem cumulativamente os requisitos legais exigidos, notadamente porque as particularidades do caso concreto demonstram que os acusados se dedicam às atividades criminosas.

O que se analisa ao aplicar ou não a causa de redução da pena em comento é que ela foi pensada com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância, lidando com pequenas porções de entorpecentes, por exemplo, o que não é a hipótese dos autos.

Saliente-se que o princípio da individualização da pena não é aplicado somente em favor do réu, pois trata-se de regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse aos apelantes sanção de semelhante intensidade à do “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários, e não tem qualquer liame com terceiros para disseminar e fomentar a comercialização de substâncias entorpecentes.

In casu
, não obstante os recorrentes serem primários e possuidores de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que eles dedicavam-se às atividades criminosas, pois o fato de transportar vultuosa quantidade de entorpecentes entre Municípios e/ou Estados da Federação, demonstra algum grau de envolvimento em estrutura muito maior de criminosos, ainda que na forma de “mula”, pois não é crível que os acusados fossem capaz de obter e disseminar 94,16 kg de maconha/
skunk
, sem que estivessem inseridos em uma estrutura organizada voltada à mercancia de entorpecentes.

Frise-se que tais circunstâncias demonstram o grau de importância dos réus na ação delitiva, diante da confiança depositada nos acusados para que manejassem tamanha quantidade de entorpecente que valia milhões.

Observa-se, portanto, que os réus não foram escolhidos ao acaso para realizar o transporte da droga e sem que tivessem ligação com os demais envolvidos na empreitada criminosa – quem adquiriu o entorpecente, quem fez a alteração do veículo e acondicionou a droga, quem iria repassá-la a terceiros e ainda quem iria vendê-la aos usuários,
etc.
–, posto que lhes foi confiada a missão de elevado custo.

Além disso, conforme mencionado, a caminhonete que os apelantes utilizaram para o transporte da droga foi modificada na carroceria, de modo que fizeram um compartimento específico para o transporte da substância ilícita, visando ocultá-la, fator que demonstra ainda mais a sua dedicação às atividades criminosas.

Importante transcrever trechos dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em debate:

“(...) 1. A Corte de origem justificou a manutenção do não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, anotando que a causa de diminuição em comento objetivou privilegiar o traficante acidental, não vinculado à organização ou à associação criminosa, que se envolveu no delito esporadicamente. (...). No caso de A J DOS S, consoante as informações dos autos, o réu é primário e ostenta bons antecedentes. (...). As circunstâncias da prática delitiva, no entanto, depõem em desfavor do acusado, indicando a colaboração efetiva do agente a uma organização criminosa organizada. (...). De fato, a sofisticação do agir criminoso demonstram a vinculação de A a associação criminosa altamente estruturada - veja-se que a droga foi ocultada sob os cilindros de ar dos semirreboques, tendo o acusado, posteriormente, carregado o caminhão com carga lícita de grãos de milho. (...). Além disso, a enorme quantidade de entorpecente transportado (127 kg de cocaína, na forma de pasta base), indicam elevado grau de confiança depositado no réu, comum àquele que tem certa vinculação com organização criminosa, já que tamanha quantidade de cocaína não é entregue a desconhecidos (fls. 233/234). 2. As instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (127 kg de cocaína) 3. (...) embora a natureza e a quantidade de drogas apreendidas hajam sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, certo é que há diversos outros elementos concretos que, efetivamente, justificam a impossibilidade de reconhecimento da minorante em questão, por ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas", de maneira que não há falar em bis in idem na dosimetria da pena (AgRg no REsp n. 1.582.644/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1945249/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.2.2022, DJe 3.3.2022).

“(...) 2. Acerca do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não há de se cogitar violação ao princípio do ne bis in idem na primeira e na terceira fases da dosimetria, porquanto a causa de diminuição foi indeferida com base em outros dados concretos que evidenciavam a dedicação às atividades criminosas. A Corte regional fez mera menção à elevada quantidade de estupefaciente na terceira fase - mais de 12kg (doze quilos) de cocaína -, ressaltando, outrossim, as circunstâncias que permearam a empreitada delitiva, notadamente a forma de acondicionamento e de transporte da droga, a considerável organização e capacidade financeira dos envolvidos e a confiança então depositada no agente para o transporte de carga de elevado valor. Na terceira etapa da dosimetria, o Magistrado sentenciante pontuou que "as circunstâncias objetivas da prática do delito revelam certo grau de sofisticação do meio utilizado para frustrar a atividade fiscalizatória". (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 1743145/PR, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA
, julgado em 8.3.2022, DJe 14.3.2022).

Impende consignar que não se trata de fato isolado na vida dos apelantes, uma vez que respondem a outra ação penal, inclusive o réu Felipe responde processo por delito da mesma natureza, conforme ressaltado pelo juiz de primeiro grau.

Nesse ponto, meu atual posicionamento, em consonância com a Corte Suprema, é que para obstar a incidência da causa de diminuição em apreço com base em inquéritos e ações penais em andamento deve ficar demonstrado nos autos que esse fator contribui para demonstrar a dedicação do agente às atividades criminosas, como na presente hipótese.

Portanto, conquanto a quantidade de drogas apreendidas tenha sido sopesada na primeira fase da dosimetria, verifica-se que há outros elementos concretos que justificam a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado aos recorrentes, por não preencherem cumulativamente os requisitos legais exigidos, haja vista que se dedicam às atividades criminosas.

À luz dessas ponderações, deve ser mantido o afastamento da minorante.

Sendo assim, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, mantenho o aumento das reprimendas em 1/6 conforme operado pelo Juízo de origem, perfazendo as penas definitivas o montante de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 971 dias-multa.

Ante o
quantum
da pena estabelecida, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.

Importante constar que a
pena de multa
foi sopesada de forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada e estipulada no valor unitário mínimo previsto, em observância ao entendimento pacífico deste Tribunal (Enunciado n. 33 do TJMT).

Ademais, não vejo como acolher o pleito genérico formulado pela defesa do réu Felipe de concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

Extrai-se da sentença que o magistrado singular manteve a prisão preventiva dos réus por subsistirem os motivos que deram ensejo à medida, destacando a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como demais particularidades do caso como o armazenamento e a ação coordenada entre os agentes para a prática delitiva em comento; além disso, consignou no
decisum
que foi estipulado o regime prisional inicial fechado (Id. 136875926,
in fine
).

Insta consignar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Outrossim, ressalto que a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância ao art. 387, §1º, do CPP, verifico que agiu acertadamente o juiz singular ao negar aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os motivos que deram ensejo à medida constritiva, mormente porque as particularidades do caso evidenciam a gravidade concreta do delito.

Convém trazer o entendimento sedimentado neste Tribunal que abarca as peculiaridades do presente caso:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado n. 25 do TJMT).

Além disso, os recorrentes permaneceram presos durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional fechado na sentença, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...)
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ, RHC n. 80528/RJ, 5ª Turma, DJe 5.4.2017).

Desse modo, é inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

Recurso do Ministério Público

O
parquet
requer em suas razões recursais a condenação também da acusada Alice Alves dos Santos, sustentando que ficou demonstrado nos autos que ela, juntamente com seu companheiro Jéferson e o corréu Felipe, transportavam 128 porções de maconha de um Estado da Federação para outro.

Contudo, com a detida análise dos elementos de prova produzidos, observo que a pretensão ministerial não comporta provimento.

A ré negou a prática delitiva nas duas fases processuais, afirmando que não tinha conhecimento sobre o transporte da droga (Id. 136874837, pp. 2-3, e mídia audiovisual, Id. 136875924, p. 1).

Em Juízo, relatou que o seu companheiro, ora corréu Jeferson, iria viajar e ela quis ir junto, dizendo que inicialmente ele não queria que ela fosse, mas depois permitiu. Asseverou que não tinha conhecimento sobre o entorpecente que estava no veículo. Ao ser questionada sobre a viagem, a recorrida afirmou que ele só disse que iria viajar e ela quis ir junto.

Dessume-se dos autos ainda os depoimentos dos policiais Walter Melechco Carvalho Junior e Roniel Ferreira Bispo, que fizeram abordagem dos acusados e apreenderam os entorpecentes no veículo (mídia audiovisual, Id. 136875924, p. 2).

A testemunha Roniel, ao ser questionado sobre o momento da abordagem e apreensão da droga, de como os réus reagiram, afirmou que somente o motorista assumiu que tinha ciência que estava transportando entorpecente. Depois respondeu que pela sua experiência deu para perceber que os três que estavam no veículo sabiam que transportavam a droga.

A aludida testemunha foi questionada especificadamente sobre a ré e ele disse que no momento da abordagem policial ela estava bem tranquila e não falou nada, quem mais falou foi o motorista.

A testemunha Walter disse que nessas situações de tráfico costuma-se colocar uma mulher para dar “cobertura”, normalmente coloca um casal para não chamar atenção. Afirmou que pela situação encontrada deu para perceber que todos que estavam no veículo tinham conhecimento sobre a droga.

A defesa da ré questionou se ele estava presumindo que ela tinha ciência e respondeu que sim, porque estava indo junto viajar com o namorado/esposo e foi buscar a droga e acondicioná-la no veículo.

O que se extrai dos depoimentos das testemunhas, acima expostos, é que, pela experiência vivenciada no meio policial e o contexto da abordagem, possivelmente a apelada tinha ciência sobre o transporte da droga, portanto, trata-se de presunção, que não basta para a condenação.

Verifica-se do feito que os corréus confessaram a prática delitiva, de que iriam transportar a droga de um Estado para outro, mas nada mencionaram sobre a recorrida ter ciência sobre esse transporte.

Além disso, ficou demonstrado que os entorpecentes estavam escondidos em um compartimento específico na carroceria da caminhonete, de modo que nem sequer era possível a acusada visualizá-los facilmente, o que torna mais crível a sua ignorância sobre o fato.

Tais circunstâncias aliadas à negativa de autoria não autorizam o decreto condenatório, porque restam dúvidas insuperáveis sobre a sua participação ou não na empreitada criminosa.

Ressalte-se que não merece descrédito as declarações da apelada, mesmo porque foram narradas em sintonia nas duas fases processuais.

Há nos autos, então, somente presunção da prática do delito de tráfico interestadual de drogas por parte da acusada, de modo que deve incidir no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que é incabível a condenação com base apenas em ilações e conjecturas.

O princípio citado vige no sistema processual penal pátrio, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, a autoria ou a tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, determina o artigo 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de delito equiparado a hediondo.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“
Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

A respeito disso, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - REFORMA DA SENTENÇA - INDÍCIOS - SUFICIÊNCIA PARA INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL - CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA - INAPTIDÃO - IN DUBIO PRO REO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO DE ENTORPECENTES MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inexistentes provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante foi realizada com o intuito de tráfico e, por outro lado, havendo indícios consistentes e aptos a corroborar a versão de que o apelante é apenas usuário, imperiosa é a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes. Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, N.U 0015577-89.2012.8.11.0042, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 5.2.2020, publicado no DJe 12.2.2020).

Portanto, não bastam meros indícios e presunções, mas a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal.

Sendo assim, não vejo como acolher a pretensão ministerial, em observância ao mencionado princípio, motivo pelo qual mantenho a absolvição da ré Alice, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego provimento
ao recurso ministerial e dou
parcial provimento
ao recurso da defesa, para readequar a sanção dos réus Felipe e Jeferson ao patamar de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 971 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023